Tribunal: TJSP
Processo: 1030263-19.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO – Preliminar de não conhecimento levantada em contrarrazões – Descabimento – Princípio da dialeticidade atendido – RECURSO CONHECIDO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Prestação de serviços – Internet de banda larga – Aplicação, in casu, da legislação consumerista – Hipótese em que restou demonstrada a ocorrência, desde a instalação

Ementa:
APELAÇÃO – Preliminar de não conhecimento levantada em contrarrazões – Descabimento – Princípio da dialeticidade atendido – RECURSO CONHECIDO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Prestação de serviços – Internet de banda larga – Aplicação, in casu, da legislação consumerista – Hipótese em que restou demonstrada a ocorrência, desde a instalação dos aparelhos, de problemas atinentes à baixa qualidade do sinal da internet – Requerente que entrou em contato com a empresa ré, em várias ocasiões, buscando tentativas para solucionar tal questão, todas em vão – Ruptura contratual – Ré que, por outro lado, não logrou êxito em demonstrar a regularidade na prestação de serviço – Cobrança de multa contratual e mensalidades vencidas que, consequentemente, mostra-se descabida – Protesto indevido – Dano moral in re ipsa – Verba indenizatória fixada que não comporta alteração – Observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade – Improcedência mantida – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste E. TJSP – Honorários sucumbenciais – Manutenção – Valor já arbitrado no patamar máximo previsto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil – APELAÇÃO DESPROVIDA.